Tribunal: TJDFT
Processo: 0729815-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729815-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DANIEL DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CRIME HABITUAL. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para absolver DANIEL DA SILVA SOUSA da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-lei 3.688/41, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que o apelado exercia atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, no caso, transporte irregular de passageiros, conhecido como “transporte pirata”. Argumenta que há prova da habitualidade da conduta imputada ao denunciado não se tratando, como pretende o juízo de origem, de um fato autônomo, isolado, somente ocorrido em 07/10/2022 e, portanto, atípico. Pede a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando o apelado nas penas do art. 47 da Lei de Contravenção Penal. II. A apelação é própria e tempestiva. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58829608). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 59260939). III. Prescreve o art. 47, do DL 3688/41, que configura contravenção penal “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”. Assim, pratica a referida contravenção aquele que presta serviço de transporte de passageiros sem observar as regras legais pertinentes. Consigna-se, ainda, que se trata de contravenção penal habitual, sendo indispensável a reiteração da conduta censurada para fins de consumação. IV. Em reforço, menciona-se que as esferas administrativa e penal são independentes, pois impõem sanções de natureza diversa, aplicadas, inclusive, por órgãos distintos, sendo, portanto, autônomas. Nesse aspecto, o Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, inciso VIII, não revogou a contravenção em voga, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, com vistas à proteção das normas de organização de trabalho, da segurança viária, dos passageiros, da paz pública e de arrecadação tributária. V. Na espécie, infere-se do conjunto probatório constante dos autos que foi demonstrado de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas, bem como a habitualidade da conduta da parte ré. Com efeito, esta é caracterizada pelas certidões de existência de outros feitos judiciais sobre a mesma atividade, bem como pelos relatos policiais sobre outras abordagens relacionadas à fatos semelhantes. Como visto, os policiais confirmaram em Juízo que o apelado exercia a atividade de transporte irregular de passageiros como sua profissão, de modo que foi flagrado diversas vezes atuando no transporte irregular de passageiros, como se vê registrado em sua FAP e como consta também nos registros da PMDF. VI. Dessa maneira, a conduta em exame subsome-se à contravenção penal do art. 47, da LCP, impondo-se a procedência da pretensão deduzida na denúncia, para condenar DANIEL DA SILVA SOUSA como incurso na prática da conduta descrita no art. 47 da LCP. VII. Passa-se à dosimetria. Na primeira fase, vislumbro a presença de maus antecedentes, razão pela qual fixo a pena-base em seu em 27 dias de prisão simples, utilizando-me da fração de 1/6 (Maus antecedentes registrados tanto em ID 58829588 - Pág. 17 e 58829588 - Pág. 16). Na segunda etapa, não há agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno a pena definitiva em 27 dias de prisão simples. No que diz respeito ao regime de execução da pena, o cumprimento da pena se dará em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Deixo de aplicar a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, por entender que não foi preenchido o requisito exigido pelo inciso III do referido artigo (a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente). VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu DANIEL DA SILVA SOUSA à pena de 27 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal do art. 47do DL 3688/41. IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LVII da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência. Defende que se há dúvida quanto aos fatos para que prevaleça o princípio do in dubio pro reo. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate na turma recursal, e, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Inteligência do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal